Tribunal: STF
Processo: AI 431729
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O exame dos pressupostos de
   admissibilidade da ação rescisória encontra-se no âmbito
   infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso
   extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição
   Federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.